Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-37.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006755-37.2015.8.07.0004 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO ROSA DA COSTA AGRAVADO: DIEGO CRISTIANO COSTA, MORAIS E CARLOT SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO ROSA DA COSTA em face da r. decisão proferida por esta Relatoria no ID 58871966, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Em suas razões recursais (ID 59873259), o agravante argumenta que, por ocasião da apelação, apontou a tese na qual fixou seu inconformismo com a decisão recorrida. Sustenta, nesse sentido, que o recurso apresentado cumpriu com o princípio da dialeticidade, tendo sido exposta sua irresignação em face da improcedência dos pedidos, notadamente em relação ao não acolhimento da indenização por danos morais. Afirma, nessa linha, que os danos morais, na hipótese dos autos, configuram-se na modalidade in re ipsa. Pontua que a causa de pedir relacionada ao pleito de reforma da decisão se ancora na fundamentação de que o acidente de trânsito lhe causou deformidade e debilidade permanentes, bastando a comprovação do evento danoso para a devida responsabilização dos réus. Alega que o recurso de apelação trouxe claramente a exposição do fato, do direito e das razões de reforma, elementos que são suficientes para o conhecimento do recurso. Entende, assim, que os requisitos de admissibilidade da apelação estão atendidos e que o recurso deve ser conhecido e provido. Postula a reconsideração da decisão agravada e, acaso mantida, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformá-la. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu da apelação por ele interposta. Diversamente das assertivas feitas nas razões do agravo interno, como exposto na fundamentação da decisão agravada, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Nesse sentido, veja-se que a r. sentença proferida entendeu que o agravante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que a dinâmica do acidente de trânsito descrito na petição inicial não fora devidamente esclarecida nos autos. O magistrado a quo consignou, desse modo, que o laudo pericial criminal não foi claro ao elucidar as circunstâncias da colisão, e que o autor, apesar de devidamente intimado, deixou de indicar o endereço da única testemunha dos fatos, de modo que a imprudência dos réus não ficou demonstrada, tornando inviável o reconhecimento de sua responsabilização civil por eventuais danos causados. Nessa senda, importa destacar que, ainda que se pudesse admitir que o agravante suportou danos em decorrência do acidente de trânsito em questão, era imprescindível que o agravante demonstrasse que o referido acidente, foi, de fato, causado pelos réus. Não obstante, ao interpor o recurso de apelação, o agravante se limitou a afirmar que sofreu danos materiais, morais e estéticos, sem tecer qualquer comentário acerca da dinâmica do acidente de trânsito em si, ou quanto à impossibilidade de indicação do endereço de sua única testemunha que, aliás, como afirmado na própria inicial, é o seu cunhado. Ao não conhecer do recurso, esta Relatoria demonstrou que a impugnação do ora agravante estava dissociada dos fundamentos da sentença, porquanto a decisão não julgou improcedentes os pedidos iniciais com base na falta de comprovação dos alegados danos materiais, morais ou estéticos, mas sim em razão da não comprovação da responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito. Nessa ordem de ideias, não se olvide que, (c)onsoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima (Acórdão 1799002, 07021863020218070007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Esta Relatoria constatou, então, que não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação pudesse ser conhecida, pois a insurgência do agravante consistiu tão somente em reiterar a existência dos danos materiais, morais e estéticos, como se a elucidação sobre a dinâmica do acidente de trânsito e sobre a demonstração de quem foi o seu causador não constituíssem etapa anterior à própria aferição sobre a existência dos danos. Nas razões de agravo interno, por sua vez, o agravante, mais uma vez, cinge-se a reprisar que o acidente de trânsito lhe causou deformidade e debilidade permanentes, e que, em razão disso, os danos morais se configuram na modalidade in re ipsa, deixando de tecer qualquer consideração sobre quais provas teriam sido produzidas em relação à responsabilidade civil dos réus pela colisão. Vale dizer, absolutamente nenhuma fundamentação fora exposta no que tange à comprovação do nexo causal entre eventual ato ilícito praticado pelos réus e os danos suportados. Considero, portanto, que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer da apelação interposta pelo agravante, manifestamente inadmissível pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024 às 16:59:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora